Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO NÃO ABRANGIDO PELA REMISSÃO. EXCLUSÃO DO FUNCIONÁRIO INADIMPLENTE EXCLUÍDO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. CANCELAMENTO DA APÓLICE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Diante da controvérsia acerca da dinâmica dos fatos que resultaram no cancelamento da apólice, incumbia à suplicante demonstrar a inexistência de inadimplência em relação ao pagamento do prêmio relacionado ao segurado não abrangido pela remissão, ônus do qual não se desincumbiu.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.